Tribunal: TJMT
Processo: 1009029-85.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009029-85.2022.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CRISTYAN DE PAULA LIMA - CPF: 004.296.509-81 (AGRAVADO), IONARA PASQUALOTO - CPF: 718.667.361-91 (ADVOGADO), DINARA FERNANDA DIANA RUDELL - CPF: 011.464.551-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

As razões do apelo, desviam-se da questão central em discussão, ou seja, são dissociadas dos fundamentos adotados na sentença recorrida, e por isso o apelo não foi conhecido
.

O objeto do feito é o erro da parte requerida em vincular o CPF do autor ao nome de Marcos de Oliveira Cristo, proprietário do veículo Corcel (gerador dos tributos protestados) desde 1993.

O recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO faz referência à compra e venda de veículo por uma autora e a falta de transferência deste, além da não comunicação de venda, manutenção de multas de trânsito, ou seja, não existe nenhuma relação com o processo e a r. sentença.

É consabido que compete ao Recorrente expor em suas razões de recurso, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum vergastado, conforme se verifica nos incisos II e III, do artigo 1.010, da legislação processual civil.
Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento.

Manutenção da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida em 06.03.2024 (id. 205302699), que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora agravante, ante a ausência de pressupostos de admissibilidade recursal
.

O agravante, aduz que não há nenhum fundamento jurídico para o reconhecimento de renúncia ou inexistência de propriedade veicular, posto que é inviável abdicar ex tunc dos efeitos da propriedade do bem se o traslado desse domínio não se determina no plano subjetivo, especialmente em se tratando de veículos, cujos registros são associados a uma pessoa, seja ela física ou jurídica, não podendo permanecer sem a indicação ou o cadastro de um novo proprietário..

Alega a necessidade da complementação de informações, para fins de transferência de propriedade, ou de provas de seu estado inservível ou que não esteja mais em circulação, para que possa ser realizada a baixa definitiva de seu registro, não se demonstra viável a manutenção de veículo em circulação sem a indicação de proprietário, temos como imperiosa a retratação da decisão monocrática para ver reformada a sentença proferida no Juízo de primeiro grau, para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados pelo agravado em sua petição inicial, por ser questão de ordem pública.”

Afirma que, não há no caso a existência de dano moral indenizável, subsidiariamente, requer considerável redução em seu valor.

Ao final requer, seja reconsiderada ou reformada a decisão monocrática, em razão dos fundamentos acima expostos (id.207105163).

A agravada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da monocrática decisão atacada e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que pretende a parte agravante, que seja realizada a retratação da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que não conheceu do recurso de apelação, considerando
a

ausência de impugnação específica, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

De acordo com a decisão recorrida:

“[...] A sentença não merece reparo, uma vez que o recurso é inconsistente.

Isso porque é dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de tornar inviável a apreciação do recurso.

Assim, o artigo
1.010
,
II
do
CPC
prescreve:

"Art.
1.010

CPC
- A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II - a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;;"

Referido artigo positiva o chamado "Princípio da Dialeticidade", segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando objetivamente os argumentos da decisão impugnada e indicando os motivos pelos quais ela merece reforma.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in
Código de Processo Civil
Comentado, 9a ed., 2006, p. 739:

"Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido."

Na hipótese dos autos, a sentença apelada julgou procedente o pedido inicial para determinar a baixa do protesto vinculado no CPF do requerente, e que os requeridos desvinculem, em sua base de dados, o CPF do autor à propriedade do veículo Ford/Corcel 1980 individualizado na inicial, no prazo de até quinze dias, considerando erro dos recorridos ao associar o CPF do autor a um terceiro, verdadeiro proprietário do veículo.

CONDENANDO AINDA, o ESTADO DE MATO GROSSO e o DETRAN/MT a – solidariamente – pagarem ao autor a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros moratórios de acordo como os índices oficiais da caderneta de poupança, contados desde o evento danoso (29/09/2020), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta data, observados os termos do Tema 905/STJ.

As razões do apelo, por sua vez, desviam-se da questão central em discussão, ou seja, são dissociadas dos fundamentos adotados na sentença recorrida, haja vista a inexistência de compra e venda de veículo, no caso.

Colhe-se trecho da sentença:

“(...) O objeto do feito é o erro da parte requerida em vincular o CPF do autor ao nome de Marcos de Oliveira Cristo, proprietário do veículo Corcel (gerador dos tributos protestados) desde 1993.

Em análise aos documentos acostado ao feito (Prontuário do veículo junto ao DETRAN, Extrato da CNH acostado pelo DETRAN – Id. 102539234, CNH do autor, Certidão de Protesto), infiro que a parte autora nunca foi proprietário/adquirente/possuidor do veículo em questão.

O veículo está em nome de Marcos de Oliveira Cristo, todavia, consta equivocadamente o número do CPF do autor (Cristyan de Paula Lima - 004.296.509-81), como sendo o proprietário do veículo, ao invés do CPF do verdadeiro dono (Marcos de Oliveira Cristo), qual seja: CPF n.o 429.650.981-00.

Nota-se, portanto, o flagrante equívoco dos protestos realizados, tendo em vista que há semelhança na numeração do CPF de ambos, o que muda é a posição do numeral 0 (zero), conforme bem destacou a parte autora.

Outrossim, não há que se falar em prescrição, vez que os títulos levados à protesto, ocorrem no ano de 2020.

Dessa forma, evidenciada a ilegalidade do protesto, de rigor a procedência dos pedidos formulados na inicial.” (...)

O recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO faz referência à compra e venda de veículo por uma autora e a falta de transferência deste, além da não comunicação de venda, manutenção de multas de trânsito, ou seja, não existe nenhuma relação com o processo e a r. sentença.

O cerne da ratio decidendi não foi enfrentado no recurso, motivo pelo qual não merece ser conhecido.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal segue sólida jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO
543-A
,
§ 2o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
C.C. ART. 327, § 1o, DO RISTF. [...] 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA. NÃO CONHECIMENTO. Vige em nosso ordenamento o Princípio da Dialeticidade segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. 5. Agravo regimental não provido.

(STF. AgRE 664044 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 27-03-2012 PUBLIC 28-03-2012)

Portanto, é consabido que compete ao Recorrente expor em suas razões de recurso, os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestado pelo combate à tese pronunciada no decisum vergastado, conforme se verifica nos incisos II e III, do artigo 1.010, da legislação processual civil.

Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento.

Assim, ausentes os pressupostos previstos no art. 1.010 do CPC e em consonância com o art. 932, inciso III do mesmo Códex, forçoso o não conhecimento do recurso de apelação, por inobservância ao princípio da dialeticidade. [...]”

Assim, conforme já aduzido na sentença, bem como na decisão monocrática recorrida e acima exposta, não há pedido de exclusão de propriedade do veículo nos autos, isto porque, o Agravado NUNCA foi proprietário do veículo Corcel 1993, mas tão somente corrigir a numeração do CPF do Agravado e do CPF do verdadeiro DONO, cuja numeração é semelhante. O fato é que o CPF do agravado, CPF n.o 004.296.509-81, está associado como sendo o dono do veículo, ao invés do CPF do verdadeiro dono (Marcos de Oliveira Cristo), seja CPF n.o 429.650.981-00.

Posto isso, percebe-se que mais uma vez o agravante se equivocou em suas razões recursais, quais não devem ser consideradas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 205302699, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por estes e seus próprios fundamentos.

Majoro ainda, os honorários advocatícios anteriormente fixados em sentença, em 15% (quinze por cento), para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024